Tribunal: TJPA
Processo: 0014105-86.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014105-86.2017.8.14.0012

APELANTE: SALOMAO TELES LEAO, NAZARENO JUNIOR FRANCO POMPEU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
. DIREITO PENAL.
ROUBO MAJORADO
.
CONCURSO DE PESSOAS
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO SÃO FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE OS RECORRENTES PRATICARAM O DELITO. DESPROVIMENTO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.
DOSIMETRIA DA PENA
.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
.
REVISÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.”

I. Caso em Exame

Apelações criminais interpostas por Nazareno Júnior Franco Pompeu e Salomão Teles Leão contra a sentença que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e concurso formal.

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública, em favor de Salomão Teles Leão, requereu a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a única prova seria o depoimento de policiais, além da revisão da dosimetria da pena.

A defesa de Nazareno Junior Franco Pompeu pleiteou o reconhecimento de participação de menor importância, argumentando que ele não portava arma.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão:

A materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se provadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, e depoimentos das vítimas e testemunhas. Os depoimentos das vítimas, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, são coerentes e verossímeis, demonstrando a participação de Salomão Teles Leão no crime. O reconhecimento feito pela vítima Valena Laredo dos Santos e a confissão do corréu Nazareno reforçam a autoria.

A participação de Nazareno não é de menor importância, pois ele desempenhou um papel crucial no planejamento e organização do delito, fornecendo assistência essencial. Sua atuação conjunta com o outro agente, com divisão de tarefas, configura coautoria.

As consequências do crime não devem ser valoradas negativamente, pois a subtração é elementar do tipo de roubo.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e parcial provimento dos recursos de Nazareno Franco Júnior Pompeu e Salomão Teles Leão, com a neutralização do vetor "consequências do crime", modificando e reduzindo suas penas.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.º, inciso II do Código Penal (CPB); Art. 70 do Código Penal (CP); Art. 29 do Código Penal; Arts. 59 e 68 do Código Penal (CP).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4; TJ-DF 07053744020218070004 1757948; TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0802698-36.2021.8.14.0133; TJ-PR - APL: 00026032220208160035 São José dos Pinhais 0002603-22.2020.8.16.0035.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS DOS RECORRENTES E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2025.

Julgamento de presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0014105-86.2017.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

APELANTE: NAZARENO FRANCO JÚNIOR POMPEU

ADVOGADA: RITA DE CASSIA GAIA CABRAL, OAB/PA 26.609

APELANTE: SALOMÃO TELES LEÃO

DEFENSORA PÚBLICA: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR:
SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelações criminais interpostas por
NAZARENO JÚNIOR FRANCO POMPEU e SALOMÃO TELES LEÃO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cametá que os condenou à pena de
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 153 (cento e cinquenta e três) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado e 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 179 (cento e setenta e nove) dias-multa, respectivamente,
pela prática do crime descrito no art. 157, § 2.º, inciso II, c/c art. 70, do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas e concurso formal).

O Ministério Público interpôs denúncia em face de Nazareno Franco Junior Pompeu e Salomão Teles Leão sob a acusação de que, em 15/12/2017, os denunciados subtraíram, mediante violência e grave ameaça (uso de faca), pertences de Valena Laredo dos Santos e Anderson Roberto Assunção de Vasconcelos.

A denúncia foi recebida no dia 2 de março de 2018.

Foi prolatada sentença condenatória em 06/11/2018 condenando Salomão Teles Leão à pena de 8 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado, mais pagamento de 179 dias-multa e Nazareno Junior Franco Pompeu à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, mais pagamento de 153 dias-multa.

Apresentação das razões de apelação pela Defensoria Pública em favor de Salomão Teles Leão requerendo a absolvição por insuficiência de provas, sob alegação de que as provas produzidas durante a instrução processual não são robustas para sustentar uma condenação, pois a única prova seria o depoimento de policiais; a revisão da dosimetria da pena, conforme arts. 59 e 68 do CP.

Apresentação das razões de apelação pela defesa em favor de Nazareno Junior Franco Pompeu requerendo a participação de menor importância, alegando que não portava nenhuma arma para ameaçar as vítimas.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso
(15/12/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

A Procuradoria manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reformar a dosimetria da pena-base para ambos os réus apenas no que diz respeito à valoração negativa das consequências do crime.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE SALOMÃO TELES LEÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A irresignação do apelante Salomão Teles Leão cinge-se ao pedido de absolvição por não ter concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação,
que a única prova existente seria o depoimento de policiais, o que, por si só, não seria suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito.

Não obstante, a materialidade e a autoria do crime encontram-se provados com o conjunto probatório formado, composto pelo boletim de ocorrência policial, o Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega, bem como, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

Os depoimentos das vítimas e das testemunhas, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, apresentam verossimilhança, coesão e coerência, demonstrando a dinâmica dos fatos e a participação de Salomão Teles Leão no crime.

A vítima Valena Laredo dos Santos reconheceu, de forma categórica e sem sombra de dúvidas, Salomão Teles Leão como um dos autores do roubo. Tal reconhecimento, aliado aos demais elementos de prova, reforça a tese da autoria e afasta a alegação de insuficiência de provas. Conforme seu depoimento:

Seu depoimento foi corroborado pelas declarações da vítima Anderson Roberto Assunção de Vasconcelos, que estava junto à primeira vítima e teve seus pertences subtraídos.

O corréu Nazareno Franco Junior Pompeu confessou a prática do crime e confirmou a participação de Salomão Teles Leão na ação delituosa. Embora a confissão de um corréu não seja a única prova a ser considerada, ela possui valor probatório e pode ser utilizada para corroborar outras provas existentes nos autos.

Ademais, a genitora de Salomão Teles Leão entregou à polícia os telefones celulares roubados, que estavam em poder do acusado. Tal fato, por si só, não comprova a autoria do crime, mas indica a ligação de Salomão Teles Leão com os objetos subtraídos e reforça a tese acusatória.

Do mesmo modo, não há nos autos qualquer elemento que possa desabonar a conduta do policial militar Heverton Renan Amorim, cujo depoimento foi utilizado para embasar a condenação. Os depoimentos de policiais possuem valor probante, especialmente quando coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos.

As vítimas foram ouvidas nas duas fases do procedimento (IPL e Juízo), e prestaram depoimentos que serviram de fundamento para a formação do ato de indiciamento pela autoridade policial e que resultou na apresentação e recebimento da denúncia e, posterior condenação pelo juiz primevo.

Em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

No caso em tela, há as declarações da vítima, das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo, além de terem recuperado o veículo da vítima que estava de posse do apelante e seu companheiro.

Restando demonstrado que o Apelado praticou o delito de roubo narrado na denúncia, em face dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, confirmados pelas declarações do policial militar e pelas circunstâncias da abordagem, junto sua própria confissão em juízo, necessária a condenação.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Nos delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, o que, conforme esclarece o acórdão, não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Se as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e a autoria relativas ao crime de roubo majorado imputado na denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório. Nos casos de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com os demais elementos probatórios. Afigura-se acertada a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, haja vista que o édito condenatório se espelhou em todo o contexto probatório dos autos, com destaque, para além da palavra da vítima, ao depoimento do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado; ao reconhecimento efetuado na fase extrajudicial pela vítima; à apreensão da res furtiva na posse dos envolvidos; e à confissão judicial do corréu quanto à autoria do recorrente.”

(TJ-DF 07053744020218070004 1757948, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)

Assim, por tudo do que consta dos autos,
entendo que a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado foram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um conjunto probatório robusto e harmônico. Os depoimentos das vítimas e das testemunhas, o reconhecimento do réu, a confissão do corréu, a apreensão dos objetos roubados e a validade do depoimento policial, aliados aos demais elementos de prova, demonstram, de forma inequívoca, a participação de Salomão Teles Leão na prática do delito.

2.

DO MÉRITO. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO ACUSADO NAZARENO FRANCO JÚNIOR POMPEU.

A defesa do recorrente Nazareno Franco requer seja reconhecida a participação de menor importância no crime de roubo qualificado
, sob a alegação de que não portava nenhuma arma para ameaçar as vítimas.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete.

Contudo, não raro os delitos são praticados com pluralidade de agentes, como foi o caso do crime de roubo qualificado em face da vítima.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:

“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Definem-no Mirabete e Fabbrini, in Manual de Direito Penal, vol. 2, Ed. Atlas, São Paulo, 2012, pág. 212:
“como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal”.
Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo.
In verbis
, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:

“Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito”.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participando ativamente, juntamente com seus companheiros, na prática do crime de roubo mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Ficou demonstrado que Nazareno desempenhou um papel crucial no planejamento e na organização do delito, fornecendo a assistência necessária aos atos executados. A sua participação foi essencial para a realização do crime, não se limitando a uma conduta acessória.

Sem a participação de Nazareno, a própria realização do crime não teria sido possível. A atuação conjunta dos réus, com divisão de tarefas e auxílio mútuo, demonstra que a contribuição de cada um foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.

Ambos tiveram sua participação na prática do fato, agindo em conjunto de desígnios. Trata-se verdadeiramente de coautoria, onde cada um teve um papel delimitado.

Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 280 ensina
“(...) Prevaleceu a teoria objetiva, vale dizer, o conceito restrito de autor; para tanto, autor quem realiza a figura típica e partícipe é aquele que comete ações fora do tipo, ficando praticamente impune, não fosse a regra de extensão que os torna responsáveis. Atualmente é a concepção majoritariamente adotada (ANÍBAL BRUNO, SALGADO MARTINS, FREDERICO MARQUES, MIRABETE, RENÉ ARIEL DOTTI, BEATRIZ VARGAS RAMOS, FRAGOSO, apud NILO BATISTA, Concurso de agentes, p. 61). Exemplo: aquele que aponta o revólver exercendo a grave ameaça, e o outro que subtrai os bens da vítima são coautores do roubo, enquanto o motorista do carro que aguarda para dar fuga aos agentes é o partícipe (os dois primeiros praticaram o tipo do art. 157: exercer grave ameaça e subtrair coisa alheia; o último apenas auxiliou). Em nossa visão, a teoria objetiva é mais harmônica ao disposto no art. 29 do Código Penal, além de ser eficiente quanto ao seu uso nos casos concretos. Desse modo, o autor é aquele que pratica de algum modo, a figura típica, enquanto o partícipe fica reservada a posição de auxílio material ou suporte moral (em que se incluem o induzimento ou a instigação) para a concretização do crime (...)

O recorrente atuou, portanto, imbuído do
animus furandi
no crime de roubo, associado a seu companheiro, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, agindo de forma harmoniosa para assaltar e levar os pertences da vítima fazendo uso de arma de fogo.

A jurisprudência entende que, mesmo que o agente não pratique atos executórios, deve ser responsabilizado como coautor do roubo se aderiu à vontade dos demais e, com sua presença, engrossou o número de atacantes, contribuindo para o êxito da subtração.
Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO ALIADOS À CONFISSÃO DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. IRRELEVÂNCIA. RÉUS QUE JÁ HAVIAM FUGIDO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA NÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Omissis...

3. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização. De outra banda,
inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre o acusado e seu comparsa, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.
Desse modo, incabível a tese de desclassificação para o crime de roubo simples.

(...) Omissis...

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0802698-36.2021.8.14.0133, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, Tribunal Pleno)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU EDENILSON. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADA. PLENO DOMÍNIO DO FATO POR TODOS OS RÉUS. DIVISÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE DO APELANTE NO ALCANCE DO ÊXITO DA SUBTRAÇÃO. COAUTORIA EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

II - Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Assim, não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.

(...)

(TJ-PR - APL: 00026032220208160035 São José dos Pinhais 0002603-22.2020.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 08/02/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2021)

Diante do exposto, entendo que a participação de Nazareno Junior Franco Pompeu não pode ser considerada de menor importância, tendo em vista a sua atuação fundamental na prática do crime de roubo majorado. Sua conduta não se limitou a um auxílio superficial, mas sim a uma contribuição essencial para a concretização do delito.

3.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Nesta fase, requerem a revisão da dosimetria da pena com a consequente neutralização de vetores considerados negativos e fixação da pena no menor patamar legal.

Na sentença, verifico a existência de três vetores valorados negativamente: a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do crime, que fixou a pena-base de um em seis anos e três meses de reclusão e pagamento de cento e quarenta dias-multa e do outro em seis anos e seis meses de reclusão e pagamento de cento e quarenta dias-multa.

Sobre as

consequências do crime
, observo que o Magistrado a quo a valorou destacando em cada crime fundamentação idêntica:
“verifica-se que a vítima Valéria experimentou prejuízo material, tendo em vista que a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) pertencente à empresa para qual trabalha não foi recuperado. Além disso, ambos os ofendidos ficaram extremamente traumatizados após os fatos, conforme declarado em juízo.”

Sobre o tema
“nessa circunstância judicial o que devemos analisar é o alarme social do fato, sua maior ou menor repercussão e seus efeitos. Porém, normalmente os tipos penais já possuem uma consequência implícita, isto é, que lhe é inerente, razão pela qual deverão ser sopesadas apenas as consequências que se projetarem para além do fato típico, sob pena de incorrermos em dupla valoração (bis in idem).
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.169).

No caso presente, não podemos valorar as consequências do crime porque a subtração, devolvendo ou não a
res
, é elementar do tipo de roubo. Logo, neutralizo-a.

Mantidas as circunstâncias judiciais de ‘culpabilidade’ e as ‘circunstâncias do crime’ posto que possuem fundamentação idônea.

Neutralizado apenas a circunstância judicial ‘consequências do crime’, mantidas a culpabilidade e as circunstâncias do crime,
redefinindo
a pena do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso II, do CP, que será valorado pelo percentual de 1/6, conforme orientação deste Egrégio TJEPA e dos Tribunais Superiores a pena será fixada em:

Para
Nazareno Franco Júnior Pompeu:

Condeno-o à
pena-base de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Há circunstâncias atenuantes: a confissão e a menoridade relativa, a qual o Magistrado a quo atenuou duas vezes em 1/6, fixando a pena intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Não há circunstâncias agravantes.

Não há causa de diminuição. Há causa de aumento: ter sido o crime praticado em concurso de agentes, majorando a pena em 1/3, e fixando-a em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Mantenho a aplicação da regra do concurso formal (art. 70, parágrafo único, CP), conforme estabelecido pelo juiz primevo
. Aumento a pena em 1/6. Aplicando o aumento, chegamos à pena definitiva de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa na pena de multa.

Para
Salomão Teles Leão:

Condeno-o à
pena-base de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Há circunstâncias atenuantes: a confissão, a qual o Magistrado a quo atenuou em 1/6, fixando a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Não há circunstâncias agravantes.

Não há causa de diminuição. Há causa de aumento: ter sido o crime praticado em concurso de agentes, majorando a pena em 1/3, e fixando-a em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Mantenho a aplicação da regra do concurso formal (art. 70, parágrafo único, CP), conforme estabelecido pelo juiz primevo
. Aumento a pena em 1/6. Aplicando o aumento, chegamos à pena definitiva de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa na pena de multa.

Por todo o exposto,
conheço dos recursos dos recorrentes Nazareno Franco Júnior Pompeu e Salomão Teles Leão e dou-lhes parcial provimento,
neutralizando o vetor consequências do crime, e modificando e reduzindo suas penas
,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2025